Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça seja firme no sentido de que a execução de crédito que não foi incluído na recuperação judicial prossegue normalmente, independentemente do stay period ou da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, o Juízo da Recuperação Judicial determinou procedimento a ser seguido no caso de crédito extraconcursal. No caso da sociedade empresária OI S.A. foi determinado, no âmbito da sua recuperação judicial, que os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, e, com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos juízes de origem.